Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-58.2025.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000282-58.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), DHIEGO JOSE ALVES DE SOUZA - CPF: 044.454.181-02 (APELADO), AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000282-58.2025.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO: DHIEGO JOSE ALVES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Dhiego José Alves de Souza, declarou a inexistência do débito referente à recuperação de consumo no valor de R$ 2.379,72, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, acrescida de correção monetária e juros, além das verbas de sucumbência.

Irresignada, a concessionária interpôs Apelação, sustentando, em síntese, que o procedimento de inspeção e análise do medidor observou as normas regulamentares da ANEEL, tendo sido constatada irregularidade no equipamento e realizada perícia em órgão metrológico oficial.

Argumenta que a sentença desconsiderou os documentos técnicos juntados aos autos e pugna pela reforma integral da decisão, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a regularidade da cobrança decorrente de recuperação de consumo de energia elétrica fundada em suposta irregularidade no medidor, bem como a consequente legalidade da condenação imposta à concessionária.

Da análise dos autos, verifica-se que a concessionária realizou inspeção no equipamento de medição instalado na unidade consumidora vinculada ao Apelado, ocasião em que teria sido constatada irregularidade no medidor, circunstância que motivou a cobrança de valor referente à recuperação de consumo.

Todavia, conforme reconhecido pelo Juízo de origem, a prova produzida nos autos não se mostra suficiente para demonstrar que o procedimento administrativo adotado observou integralmente as garantias do contraditório e da ampla defesa asseguradas ao consumidor.

Com efeito, a regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica estabelece que, constatada irregularidade no equipamento de medição, deve ser oportunizado ao consumidor acompanhar a realização da avaliação técnica do medidor, mediante comunicação prévia contendo local, data e horário da realização da perícia.

No caso concreto, conforme consignado na sentença, não há comprovação inequívoca nos autos de que o consumidor tenha sido regularmente comunicado acerca da realização da avaliação técnica do equipamento, circunstância que compromete a validade do procedimento administrativo adotado pela concessionária.

Nesse contexto, considerando que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, correta se mostra a sentença que declarou a inexistência do débito decorrente da recuperação de consumo.

No que concerne à condenação por danos morais, verifica-se que a sentença reconheceu a falha na prestação do serviço decorrente da cobrança indevida fundada em procedimento administrativo irregular, circunstância apta a ensejar reparação extrapatrimonial.

Ressalte-se que não houve, nas razões recursais, insurgência específica quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, limitando-se a apelante a sustentar a inexistência do dever de indenizar.

Nessas circunstâncias, considerando os limites da devolutividade recursal estabelecidos pelo artigo 1.013 do Código de Processo Civil, não é possível proceder à revisão do
quantum
indenizatório, sob pena de violação ao princípio da congruência e de prolação de decisão
extra petita
.

Dessa forma, inexistindo impugnação específica quanto ao montante arbitrado na sentença, impõe-se a manutenção integral da condenação fixada pelo Juízo de origem.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA - ÔNUS QUE INCUMBE À CONCESSIONÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não se pode presumir que a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que, mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção inverta-se em dano para o cidadão. Precedentes do STJ. (N.U 1000380-15.2019.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024) – Grifei.”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA TENHA PRATICADO FRAUDE - IMPOSSIBILIDADE DE SE IMPOR A COBRANÇA DA ALEGADA DIFERENÇA DE VALORES À MESMA - COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA - VALOR DO DANO MORAL QUE ATENDE À RAZOABILIDADE - JUROS DE MORA DESDE A CITAÇÃO POSTO TRATAR-SE DE DANO MORAL ORIUNDO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Se constatada eventual irregularidade no medidor de energia elétrica, sem que haja como vincular qualquer conduta da Autora à suposta fraude uma vez que o lacre do medidor não fora violado conforme prova pericial não pode a Concessionária imputar-lhe a cobrança de eventual diferença de valores apurados. (...).” (Ap 145088/2017, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.” (TJ-MT - RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021).”

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Por força do art. 85, §11° do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) para 11% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026